Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-23.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VIRGILIO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.692.671-53 (AGRAVANTE), CREDEONICE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 907.684.001-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009121-23.2021
.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravante:
Virgilio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMETO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento das custas de ingresso cancela a distribuição do feito, não podendo ser aplicado o instituto sancionatório da litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009121-23.2021
.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravante:
Virgílio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Virgílio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos dos embargos à execução oposto em desfavor do Banco Bradesco S.A., diante da ausência do respectivo recolhimento da guia de custas e despesas processuais, considerou o autor litigante de má-fé, e por conseguinte, aplicou-lhe a penalidade de recolhimento das custas processuais em quíntuplo.

Inconformados, os agravantes alegam que o magistrado entendeu suspostamente serem eles litigantes de má-fé, em razão de apresentação de guia de custas iniciais errôneas.

Asseveram que se trata de mero equívoco, uma vez que a guia foi numerada da ação principal da execução, tendo sido solicitado o pedido de reembolso através do processo administrativo virtual - PAV sob nº. 0011159 -95.2021.8.11.0106.

Seguem defendendo que não há hipótese de incidência que justifique a condenação por litigância de má-fé ao recolhimento em quíntuplo do valor correspondente às custas iniciais dos embargos à execução, que se perfaz no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O pedido de antecipação recursal foi deferido (id. 88867473).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 91985456), pugnando pela manutenção da decisão.

O magistrado prestou as informações (id. 94900963).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009121-23.2021
.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravante:
Virgílio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Virgílio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos, decorrente de cédula de crédito bancária rural nº. 357.950.030, no valor de R$ 171.227,19 (cento e setenta um mil duzentos e vinte sete reais e dezenove centavos).

Com isso, os agravados opuseram os embargos à execução.

O douto magistrado ao constatar a ausência do preparo proferiu a decisão:

“Tratam-se os presentes autos de ação ordinária onde, na inicial, a parte – alegando que teria efetivado o pagamento das custas e despesas processuais, anexando o comprovante conforme ID. 50536813 (guia n. 83562.315.02.2021-0, emitida em 25/02/2021 com vencimento em 02/03/2021) e o respectivo comprovante de pagamento.

No entanto, restara certificada a ausência do respectivo recolhimento (id. 50707142). Ainda, em consulta ao sistema de arrecadações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico a ausência de qualquer guia emitida correspondente aos presentes autos, conforme extrato em anexo.

Há de se destacar ainda que o número do processo vinculado à guia apresentada não diz respeito ao feito em discussão, tampouco à execução embargada, o que poderia representar mero equívoco da parte.

Diante do exposto, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considero o autor litigante de má-fé e, por conseguinte, aplico-lhe a penalidade de recolhimento das custas processuais em quíntuplo.

Intime-se para o referido recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”
(id. 88527991)

Os agravantes alegam que se trata de mero equívoco, uma vez que a guia foi numerada da ação principal da execução, tendo sido solicitado o pedido de reembolso através do processo administrativo virtual - PAV sob nº. 0011159 -95.2021.8.11.0106. Aduzem que não há hipótese de incidência que justifique a condenação por litigância de má-fé ao recolhimento em quíntuplo do valor correspondente às custas iniciais dos embargos à execução, que se perfaz no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, decorrente da alegação pelos embargantes de que efetuaram o pagamento das custas e despesas processuais nos embargos à execução.

Com efeito, o art. 80 do Código de Processo Civil prevê a responsabilidade das partes por dano processual, considerando litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Por sua vez o art. 81 do CPC estabelece que

o “
juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
”

Vê-se que a sanção atribuída aquele que incorre em litigância de má-fé, possui um caráter indenizatório à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, incluindo os honorários advocatícios e as despesas ocasionadas.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual.

Sem adentrar sobre o elemento subjetivo dos recorrentes para caracterização da litigância de má-fé, a penalidade aos que procedem com conduta descrita no rol taxativo do art. 80 do CPC, possui parâmetros, quais sejam, multa de 1% (
um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, e quando irrisório ou inestimável, a multa deve ser arbitrada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

No caso em apreço, a meu sentir
, ocorreu confusão entre os institutos sancionatórios, posto que
os agravantes foram condenados por litigância de
má-fé, com aplicação da penalidade de recolhimento das custas processuais em quíntuplo, por ausência de guia emitida correspondente aos embargos à execução.

Ocorre que a ausência de o pagamento das custas processuais acarreta aplicação de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, vejamos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

De se observar ainda que as custas judiciárias são revertidas em favor do Estado e têm como fato gerador, a prestação de um serviço público em sentido amplo (atividade jurisdicional).

Diante do exposto, merece provimento o agravo para reformar a decisão de origem, de modo que excluir a
sanção atribuída aos recorrentes em litigância de má-fé, decorrente da não realização do pagamento das custas de ingresso dos embargos à execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021